Tribunal: TJSP
Processo: 1013150-30.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES EM PARTE. NECESSIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ARBITRAMENTO DOS HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PRESENTES OS REQUISITOS DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE NO TÍTULO QUE SE EXECUTA. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO SER INVIÁVEL A

Ementa:
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES EM PARTE. NECESSIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ARBITRAMENTO DOS HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PRESENTES OS REQUISITOS DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE NO TÍTULO QUE SE EXECUTA. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO SER INVIÁVEL A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO EM RAZÃO DE ALEGADA LESÃO E/OU COAÇÃO, BEM COMO ACOLHER-SE A ALEGAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS NÃO FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM O PREVISTO NO CONTRATO. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À RELAÇÃO ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO, NÃO HAVENDO, ASSIM, QUE SE FALAR EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ NOS CONTRATOS E NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA. SENTENÇA RATIFICADA NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
Recurso de apelação improvido.